Tribunal: TJBA
Processo: 8011353-30.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011353-30.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RODRIGO RODRIGUES LOPES Advogado(s): GIOVANNA VALENTIM COZZA APELADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA. COBRANÇA ABUSIVA. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. MORA DESCARACTERIZADA. ANÁLISE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREJUDICADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária. O autor alegou a abusividade de diversas cláusulas contratuais e requereu a revisão do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em comparação à taxa média de mercado; (ii) verificar se é válida a capitalização diária de juros quando ausente a indicação expressa da taxa diária no contrato; (iii) verificar se há descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual; (iv) determinar se houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios; (v) examinar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (vi) apurar se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada; (vii) reconhecer a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,90% ao mês e 25,32% ao ano) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,94% ao mês e 25,95% ao ano), o que afasta a alegação de abusividade. 4. A capitalização diária de juros, quando não acompanhada da indicação expressa da respectiva taxa diária no contrato, configura cobrança abusiva por violar o dever de informação previsto no art. 46 do CDC, conforme jurisprudência pacificada do STJ. 5. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora do devedor, restando prejudicada a análise sobre a legalidade dos encargos moratórios. 6. A cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato é válida, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e a inexistência de relação anterior entre as partes, nos termos da Súmula 566 do STJ e do REsp 1.578.553/SP. 7. A imposição de seguro prestamista contratado com seguradora pertencente ao mesmo grupo da instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 972. 8. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida nos contratos celebrados após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado não configura abusividade. 2. A capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária é abusiva. 3. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, impedindo a exigência de encargos moratórios. 4. A cobrança de tarifas bancárias é válida quando houver previsão contratual, prestação do serviço e ausência de relação anterior. 5. A imposição de seguro sem liberdade de escolha configura venda casada. 6. A restituição em dobro é devida nas cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, nos contratos de consumo. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV, 42, parágrafo único, 46 e 51, § 1º, I; CC, arts. 368, 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024) e 591; CPC, art. 1.040; Lei 11.672/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, 382, 539, 541 e 566; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28); STJ, AgInt no REsp 2.008.833/SC, 4ª Turma, j. 29.05.2023; STJ, REsp 1.639.320/SP, 3ª Turma, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1.823.218/AC, 2ª Seção, j. 30.03.2021 (Tema 929); STJ, REsp 1.578.553/SP, j. 28.10.2020 (Tema 972); TJ-SP, Apelação Cível nº 1001107-78.2025.8.26.0457, 38ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 24.11.2025; TJ-CE, Agravo Interno nº 0200879-14.2023.8.06.0086, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 10.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 8011353-30.2023.8.05.0146 em que figura como apelante RODRIGO RODRIGUES LOPES e apelado BANCO SAFRA S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões adiante expostas.